Tribunal: TJBA
Processo: 8072950-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072950-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RAQUEL SAMPAIO NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE EXIGÊNCIA INDEVIDA DE PREPARO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça integral, concedendo, contudo, a redução das custas processuais em 50% e o seu parcelamento em dez vezes. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve exigência indevida de preparo prévio para a análise do próprio pedido de gratuidade da justiça; (ii) saber se a agravante preenche os requisitos para a concessão integral do benefício da justiça gratuita; (iii) saber se é cabível o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo. III. Razões de decidir 3. A preliminar de exigência indevida de preparo não se sustenta, pois o recurso originário foi plenamente conhecido e seu mérito analisado pela decisão monocrática, não havendo qualquer cobrança antecipada de custas que tenha obstado o acesso à jurisdição. 4. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada pelo julgador quando houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte. 5. Os documentos juntados demonstram que a agravante possui renda líquida mensal de aproximadamente dez mil reais, montante incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica, não havendo comprovação de despesas médicas ou extraordinárias que comprometam a sua subsistência. 6. A legislação processual autoriza a concessão parcial da gratuidade, seja por meio de redução percentual ou de parcelamento. A fixação de parcelas mensais de valor ínfimo em relação à renda comprovada garante o acesso à justiça e afasta a necessidade de postergação integral do pagamento para o final do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno no agravo de instrumento n.º 8072950-79.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente RAQUEL SAMPAIO NASCIMENTO e como recorrido o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões adiante explanadas.